Tribunal: TJMT
Processo: 1009526-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009526-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS FERMINO - CPF: 511.497.539-00 (AGRAVANTE), ALEX ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 848.641.841-00 (AGRAVANTE), LUCIANO MOREIRA DA SILVA - CPF: 036.093.491-90 (ADVOGADO), JAIR FERREIRA DA COSTA - CPF: 206.823.601-04 (AGRAVADO), MAURO ROCHA AMURIM - CPF: 582.012.031-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE INJUSTA. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de imissão na posse, nos autos de ação ajuizada por Jair Ferreira da Costa, com base em título de propriedade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência na ação de imissão na posse, especialmente quanto à demonstração da posse injusta pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de imissão na posse exige, além da comprovação do domínio, a demonstração da posse injusta do imóvel por terceiro.

4. No caso, embora comprovado o domínio do imóvel, não houve análise suficiente quanto à qualidade da posse exercida pelos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão da liminar em ação de imissão na posse, é imprescindível a análise quanto à qualidade da posse exercida pelo réu, especialmente no que se refere à sua (in)justiça. A simples existência de título de propriedade não autoriza, por si só, a imissão liminar."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Alex Alexandre da Silva e Maria Jesus Firmino
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de imissão na posse no 1026166-29.2024.8.11.0002, na qual contende com Jair Ferreira da Costa que deferiu a liminar de imissão na posse em favor do agravado do imóvel de matrícula no 32.924.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “não há nos autos qualquer documento que comprove a urgência de imissão na posse, pelo contrário os documentos juntados pelo agravado demonstram que existe uma relação entre ele e o Sr. JOSÉ CLAUDIO FERREIRA, desde o dia 08 de novembro de 2011.”

Sustenta que não restou comprovado a posse injusta do s recorrente, uma vez que “como podemos observar nos autos o Agravado enfatiza que houve um CONTRATO DE COMPRA E VENDA, o que caracteriza POSSE JUSTA, assim o autor não conseguiu comprovar o seu direito alegado.”

Defende que estão presentes os pedidos para concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo para suspender a ordem de imissão na posse. No mérito pugna pela reforma da decisão para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de imissão na posse do imóvel.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Primeiramente, insta salientar que o pleito do agravo interno está acobertado pelo agravo de instrumento, de modo que, estando o feito instruído com as devidas contrarrazões e com o parecer, mostra-se viável, desde agora, em homenagem ao princípio da celeridade processual, o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

Assim, considero prejudicado o agravo interno.

Pois bem.

O recurso de agravo de instrumento deve ser provido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“ [...] Em se tratando de ação de imissão na posse, de natureza real petitória, cabe à parte comprovar o domínio, cuja
causa petendi
resulta na existência de título aquisitivo da propriedade em seu nome.

Já de início, tenho que a prova inequívoca, notavelmente documental está demonstrada, ante a juntada da matrícula do imóvel, no 32.924, que, comprovando de forma suficiente que a autora é legítima proprietária, instituto que se aperfeiçoa com o registro na matrícula do imóvel indicado à Id. no 163590578 - Pág. 1-2.

Verifico estar presente também a o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no que se refere à plausibilidade dos fatos alegados pela autora, pois revelam os prejuízos causados no aguardo do pretendido acolhimento do pedido, pois fica impossibilitada, face à indevida ocupação pela ré.

Friso, portanto, que pelas provas trazidas aos autos, mesmo em caráter sumário perfunctório, induvidosa é a concessão da tutela, além do que não há perigo na irreversibilidade do provimento antecipado (CPC, art. 300, § 3°), por tratar-se de decisão que incide sobre direitos reais imobiliários.

DIANTE DISSO, nos termos do art. 300 do CPC,
CONCEDO A TUTELA ANTECIPATÓRIA
, determinando a expedição de mandado de intimação para que o réu
ou qualquer pessoa que esteja ocupando o imóvel objeto destes autos

desocupe-o no prazo de 30 (trinta) dias
, sob pena de expedição de
MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE
ou, até mesmo, arrombamento e reforço policial, se necessários (CPC, art. 497). [...]” (Id. 166259851 dos autos de origem)

A ação de imissão na posse é o instrumento jurídico utilizado pelo proprietário que não detém a posse do bem contra aquele que o possui sem ter um título legítimo. Possui natureza petitória, devendo a parte prejudicada comprovar justo título de propriedade do imóvel, nunca ter exercido a posse do bem e a posse injusta da parte adversa.

E, no caso concreto, a magistrada de origem ao proferir a liminar
não analisou se a posse do agravante é justa ou injusta
, logo, não há como ser deferida a reintegração de posse.

A propósito, “mutatis mutandis”:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS).
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE SOBRE BEM IMÓVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA PELO RÉU
. SENTENÇA MANTIDA. I. A ação de imissão de posse eleita pelo autor detém natureza real e caráter petitório, podendo ser utilizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem título.
Para a procedência, faz-se necessário o domínio sobre o bem e a posse injusta do réu. Requisito da posse injusta não preenchido
. No caso, o conjunto fático-probatório não foi suficiente a demonstrar o direito alegado pelo autor, sendo seu o ônus da prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I do CPC/15) . Por outro lado, a prova foi bastante favorável ao réu no sentido de afastar a posse injusta. Sentença mantida. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível No 70078415494, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Liege Puricelli Pires, Julgado em 25/10/2018).

Destarte, sem a análise quanto a qualidade da posse da parte recorrida não há como ser deferido o pleito de imissão na posse.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a imissão na posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025